Tribunal: TJPA
Processo: 0811063-90.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811063-90.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALRIMAR JUNIOR FARIAS DA SILVA, CARLOS FELIPE MENDONÇA DOS SANTOS, FLAVIO THIAGO DA COSTA NEVES, ARIELTON FARIAS MARQUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM RELAÇÃO AO PACIENTE ARIELTON FARIAS MARQUES E NULIDADE DE TODOS OS ATOS A PARTIR DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RELAXAMENTO E/OU REVOGAÇÃO DE PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO DE 1º GRAU. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Esta Egrégia Corte não pode se imiscuir na competência do Juízo
a quo
para apreciar o pedido, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância, não merecendo, sob qualquer ótica, ser conhecida a impetração neste aspecto
;

2. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do
writ
e, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 23 de novembro e término à 14 horas do dia 25 de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA,
23
de novembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar em favor dos pacientes
ALRIMAR JUNIOR FARIAS DA SILVA, CARLOS FELIPE MENDONÇA DOS SANTOS, FLAVIO THIAGO DA COSTA NEVES e ARIELTON FARIAS MARQUES
, impugnando ato do juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/Pa, autoridade coatora, nos autos do Processo nº 0814741-74.2021.8.14.0401.

Os pacientes foram presos no dia 24 de setembro do corrente ano por, supostamente, terem infringido os comandos do art. 33 da Lei 11.343/06 – Tráfico de Ilícito de Entorpecentes.

O impetrante, inicialmente, requer o relaxamento da prisão em flagrante ou liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares compromissadas.

Sustenta que inexistem indícios suficientes de autoria, pois nada foi encontrado em posse dos pacientes.

Alega que houve violação de domicílio na residência do paciente Arielton Farias Marques, bem como que a prisão dos pacientes não se deu de forma igual com todos.

Assevera que todos os atos devem ser nulificados a partir da prisão em flagrante dos Requerentes, nos termos dos artigos 157, 573, § 1º. (
fruits of the poisonous tree
), c/c 395, III 5, todos do Código de Processo Penal, restando prejudicada a prisão aqui debatida, devendo esta ser relaxada diante de sua ilegalidade.

Dessa maneira, requer o relaxamento da prisão dos Requerentes, visto que é ilegal quando baseada em um afrontamento a um Direito Fundamental, qual seja, a inviolabilidade do domicílio de um dos pacientes comprovada através de prova pré-constituída; Alternativamente, requer seja relaxada a prisão dos Requerentes, visto a ausência de mínimos indícios de autoria do delito apontado; e subsidiariamente o deferimento da liberdade provisória sem arbitramento de fiança aos requerentes, para defenderem-se soltos, do delito que lhe é imputado, comprometendo-se a comparecer a todos os atos do processo, tantas vezes quantas necessárias, com a expedição de alvará de soltura.

O
writ
foi distribuído, e em face de meu afastamento funcional, foi redistribuído caindo a relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que indeferiu a medida liminar pleiteada em 13.10.2021, encaminhou os autos ao Ministério Público para parecer e após o retorno dos presentes a minha relatoria.

Prestadas as informações, em 19.10.2021, a autoridade coatora esclareceu:

“(...) Os pacientes foram presos em flagrante, em 24/09/2021, tendo sido as suas prisões convertidas em prisão preventiva pelo juízo plantonista da Comarca de Belém, conforme decisão em anexo. O feito fora distribuído perante esta vara, tendo sido encaminhado ao MP.

O Ministério Público denunciou os pacientes pelo crime tipificado no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 (denúncia em anexo), tendo este juízo determinado a notificação dos denunciados.

Os pacientes ingressaram com pedido de revogação da prisão preventiva perante este juízo, tendo sido aberto vistas ao MP para parecer.

O processo se encontra aguardando as defesas preliminares, bem como o parecer ministerial acerca do pedido de revogação das prisões preventivas, para então este juízo decidir acerco do pleito de revogação
. (...)” (grifo nosso).

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procuradora de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, opina pelo
não conhecimento
da presente ordem de Habeas Corpus, visto que as alegações do Impetrante dizem respeito somente à insuficiência de provas e ilegalidade do flagrante por violação ao domicílio, matérias que demandam reexame de provas.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
inexistência de indícios suficientes de autoria, violação de domicílio em relação ao paciente Arielton Farias Marques e nulidade de todos os atos a partir da prisão em flagrante.

Ocorre que em consulta ao Sistema PJE – 1º grau, verifiquei que os pacientes, possuem
pedido de relaxamento e/ou revogação de preventiva a ser apreciado pelo Magistrado de 1º grau
, conforme
ID 37732901
, protocolado em 27.10.2021.

Constatei ainda, que o Ministério Público já se manifestou, à ID 39279375, e
os autos estão conclusos para decisão do Juízo
a quo
.

Ademais, observei também que os pleitos intentados neste remédio heroico, não foram feitos à autoridade coatora, não tendo sido oportunizado ao Magistrado da causa a manifestação sobre tais argumentos.

Assim, resta claro, que esta Egrégia Corte não pode se imiscuir na competência do Juízo a quo para apreciar o pedido, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância, não merecendo, sob qualquer ótica, ser conhecida a impetração neste aspecto, conforme se vê do pacífico entendimento jurisprudencial
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DO ART. 121, I, III, IV E V DO CP, COMETIDOS POR 06 (SEIS) VEZES, CONHECIDO COMO CHACINA DE BAIÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE NULIDADES PROCESSUAIS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE LOCAL DO CRIME E EXAMES DE CORPO DE DELITO. OFERECIMENTO DE QUESITOS AO PERITO.
NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITOS PENDENTES DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO A QUO
. AUTOS QUE AGUARDAM EM SECRETARIA O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA, ENTÃO, SEREM APRECIADOS OS PEDIDOS DA DEFESA PELA AUTORIDADE COATORA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. (4943678, 4943678, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-19). - (Grifei)

Dessa maneira, considerando que o pleito se encontra pendente de apreciação pela autoridade inquinada coatora, conforme informações prestadas à ID 6787705 e consulta realizada junto ao sistema processual PJE – 1º grau, deixo de conhecê-lo,
sob pena de indevida supressão de instância
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, sob pena de incorrem em indevida supressão de instância, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
23
de novembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/11/2021